Tribunal: TJES
Processo: 5028342-59.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028342-59.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ODEMAR DE OLIVEIRA NUNES e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE
AD CAUSAM
PASSIVA E DE INTERESSE REJEITADA. TEMA 466 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. “GOLPE DO MOTOBOY”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO.

1. -
As alegações de ausência de legitimidade
ad causam
passiva e ausência de interesse de agir não prosperam. Não se pode olvidar que condições da ação são verificadas em conformidade com a teoria da asserção.
No caso, as alegações deduzidas na exordial evidenciam a existência do liame configurador da responsabilidade civil e o respectivo interesse de agir, valendo salientar que a pretensão é resistida.

2. - No caso,
a
relação jurídica existente entre as partes é de consumo,
sendo oportuno mencionar que a s
úmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Afigura-se acertada a conduta do Magistrado singular ao determinar a inversão do
ônus da prova,
devendo ser destacada ainda a hipossuficiência
técnica dos autores
(
art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
)
.

3. -
O

colendo Superior Tribunal de Justiça assentou
sob o Tema
466
padrão decisório vinculante
no sentido de que “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
É de ser considerado
que eventual não aplicação do padrão decisório vinculante implicará
defiance
.

Nessa ordem de ideias, não é correto concluir
que os autores
devem suportar
os danos causados por terceiros,
diante do modelo de responsabilidade objetiva que deve ser aplicado.

4. - Já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça que “cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto”(REsp n. 1.995.458/SP,
Rel.
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
0
9-
0
8-
2
022,
data da publicação/fonte:
DJe de 18-
0
8-2022).
C
ab
eria, pois,
ao banco verificar a idoneidade das compras fraudulentas,
notadamente porque se afastaram, por completo, dos
padrões de compra d
os consumidores.

5. -
A conduta do apelante, diante do cenário fático delineado, atrai sua responsabilidade de indenizar os danos morais experimentados pelos apelados, sendo o valor fixado na origem adequado e proporcional.

6.- Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5028342-59.2023.8.08.0024.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

APELADOS: ODEMAR DE OLIVEIRA NUNES E SHEILA MARA ABIKAHIR NUNES.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Banco
do Brasil S. A.
interpôs apelação em face da respeitável sentença id 8298205, proferida
nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO, c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS e ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” proposta em face
dele por
Odemar de Oliveira Nunes e Sheila Mara Abikahir Nunes
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial
para: “(i) declarar a inexigibilidade dos débitos correspondentes as transações com o cartão de crédito do autor realizadas no dia 28/06/2023, no total de R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil reais), bem como as transferências realizadas em 28 e 29 de junho de 2023, no valor de R$ R$ 1.900,44 (um mil e novecentos reais e quarenta e quatro centavos), bem como eventuais encargos acrescidos sobre estes valores na fatura de cartão de crédito do autor; (ii) condenar a parte ré ao pagamento do indébito de todos os valores pagos na fatura, pelo autor, em dobro; (iii) condenar o requerido no pagamento de danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (art. 398 do CC súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ)”.

Alegou o apelante
, em síntese,
que: 1) “está caracterizada a ILEGITIMIDADE PASSIVA do Banco do Brasi
l
”;
2) “carente de procedibilidade o litígio, ausente as condições de ação, quais sejam: interesse de agir e a legitimidade ad causam”;
3
)
“não houve falha na prestação de serviço pelo banco, devendo a culpa ser imputada à parte autora, ou a terceiro meliante”;
4
) “requer-se seja julgado improcedente o pedido de restituição em dobro, e, subsidiariamente, caso se entenda pelo dever de restituição, que seja arbitrada na forma simples”;
5
) “não há falar em reparação, quiçá por danos morais”;
6
) “é visado enriquecimento ilícito pela parte autora”; 10) “em que pese a condenação do Recorrente em sucumbência, fato é que esta também não pode prosperar, uma vez que não foi esta quem deu causa à presente ação”;
e
7
) “não há falar em hipossuficiência meramente econômica a autorizar a inversão do ônus da prova”.

Requereu
o provimento do recurso “
para o fim de reformar a r. sentença, julgando a demanda improcedente”
ou, alternativamente, “
a reforma da decisão para que o prejuízo material seja rateado entre as partes, tendo em vista que a Recorrida facilitou o golpe, bem como, a redução do Dano Moral fixado, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

O recurso não deve ser provido.

As alegações de ausência de legitimidade
ad causam
passiva e ausência de interesse de agir não prosperam. Não se pode olvidar que condições da ação são verificadas em conformidade com a teoria da asserção.

Por sinal, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A análise das condições da ação é aferida à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17-6-2024, DJe de 19-6-2024). No caso, as alegações deduzidas na exordial evidenciam a existência do liame configurador da responsabilidade civil e o respectivo interesse de agir, valendo salientar que a pretensão é resistida.

Observei que a
relação jurídica existente entre as partes é de consumo,
sendo oportuno lembrar que a s
úmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Nessa ordem de ideias, é acertada a conduta do Magistrado singular ao determinar a inversão do
ônus da prova,
devendo ser destacada ainda a hipossuficiência
técnica dos autores
(
art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
)
.

O art. 927, inc. III do CPC prevê que “Os juízes e os tribunais observarão... os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

O

colendo Superior Tribunal de Justiça assentou
sob o Tema
466
padrão decisório vinculante
no sentido de que “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
É de ser considerado
que eventual não aplicação do padrão decisório vinculante implicará
defiance
.

Nessa ordem de ideias, não é correto concluir
que os autores
devem suportar
os danos causados por terceiros,
diante do modelo de responsabilidade objetiva que deve ser aplicado.

Demais, c
om os saques efetuados e compras exorbitantes
realizadas sem a
anuência dos apelados
(ids 8297215, 8297216
e
8297217)
,
restou
comprovado que os serviços não foram devidamente prestados pelo apelante.

Por sinal, já foi assentado que
“a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço”
(
a
pelação
c
ível n. 000
1687
-
18
.202
1
.8.08.00
21,
Rel
ator Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
;
órgão julgador:
Quarta

Câmara Cível
;
data do julgamento:
06
-
06
-202
4
;
data da publicação/
fonte Dje
:
07
-
06
-202
4
).

Destaco, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que “cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto”(REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09-08-2022, data da publicação/fonte: DJe de 18-08-2022).

Portanto, caberia ao banco verificar a idoneidade das compras fraudulentas, notadamente porque se afastaram, por completo, dos padrões de compra dos consumidores.

Nessa ordem de ideias, friso que

também não merece prosperar
a alegação quanto
à
desnecessidade da repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente
, visto que ficou demonstrada a

falha na prestação do serviço, independente da existência de má-fé
.
Nessa linha de intelecção
, a
Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que “a
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
data do julgamento:
21-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 30-3-2021).

Existindo conduta ilícita por parte do Banco, ora apelante, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à procedência do pleito indenizatório. É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), que implicará em algum conforto aos ofendidos sem que lhes proporcione enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.

[...]
4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.
[...]

(
a
pelação
c
ível n. 5001905-24.2022.8.08.0021, Rel
atora
Des
embargadora

Eliana Junqueira Munhos Ferreira
,
Quarta
Câmara Cível, data do julgamento:
29
-1
1
-2023, data da publicação/fonte: DJe
30
-1
1
-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DE CONSUMO. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...] 8.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta do apelado, com a extensão dos danos experimentados pela apelante, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes deste colendo Sodalício (
a
pelação
c
ível n. 0000150-55.2020.8.08.0042, Rel
ator
Des
embargador

Ewerton Schwab Pinto Júnior
, Câmara
s
Cíve
is Reunidas
, data do julgamento:
15
-
02
-2023, data da publicação/fonte: DJe
16
-
02
-2023).

P
osto isso,
nego
provimento
a
o
recurso,
e
nos termos do art. 85, § 11, do CPC

majoro a verba honorária sucumbencial para
15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Voto com o Relator